Tribunal: TJPA
Processo: 0808671-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808671-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VERA MARIA BANDEIRA ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Lynparza (Olaparibe) à paciente portadora de mutação patogênica no gene BRCA1, com elevado risco de progressão de câncer de mama.

2. A operadora sustentou a legitimidade da negativa administrativa, sob o argumento de uso off label do medicamento, ausência de previsão no rol da ANS e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a utilização off label de medicamento registrado na ANVISA afasta o dever de cobertura pelo plano de saúde; (II) a ausência de previsão no rol da ANS impede a concessão da tutela de urgência; e (III) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo mitigado, admitindo cobertura excepcional quando demonstradas a necessidade clínica, a eficácia científica e a inexistência de alternativa terapêutica adequada, nos termos da jurisprudência do STJ e da Lei nº 14.454/2022. 5. A utilização off label de medicamento com registro sanitário na ANVISA não caracteriza, por si só, tratamento experimental, nem autoriza a negativa automática de cobertura, especialmente quando há prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico. 6. A documentação médica comprova a mutação genética BRCA1 e o elevado risco oncológico, evidenciando a pertinência da terapêutica indicada e a probabilidade do direito invocado. 7. O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico e da possibilidade de progressão da enfermidade, justificando a manutenção da tutela de urgência. 8. Inexistem elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. O uso off label de medicamento registrado na ANVISA não afasta, por si só, o dever de cobertura por operadora de plano de saúde, quando houver prescrição médica fundamentada e respaldo científico idôneo. 2. O rol de procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo cobertura excepcional à luz da Lei nº 14.454/2022, desde que demonstradas a necessidade clínica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 371 e 375; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.677.613/SP; STF, ADI 7.265.; STJ - AgInt no AREsp: 1949964 GO 2021/0238047-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/11/2022; AgInt no REsp 2.053.703/SP , relator Ministro João Otávio de Noronha , Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808671-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE/ AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VERA MARIA BANDEIRA ARRUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de minha relatoria,
proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808671-41.2025.8.14.0000, posteriormente integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, a qual manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, determinando o fornecimento do medicamento
Lynparza (Olaparibe)
à agravada, VERA MARIA BANDEIRA ARRUDA
.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

A questão controvertida, trata de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por VERA MARIA BANDEIRA ARRUDA, em face da operadora de plano de saúde UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando o custeio do medicamento Lynparza (Olaparibe), prescrito por médico assistente em razão de histórico pessoal e familiar de câncer de mama e diagnóstico de síndrome de predisposição hereditária associada à mutação patogênica do gene BRCA1, com a finalidade de tratamento preventivo e redução do risco de progressão da enfermidade.

O Juízo a quo
deferiu
a tutela de urgência pleiteada, determinando à operadora de saúde o fornecimento de uma caixa do medicamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Irresignada, a operadora de saúde interpôs
Agravo De Instrumento
, sustentando, em suma, a legitimidade da negativa administrativa, ao argumento de que o medicamento prescrito possuiria indicação “off label”, em desconformidade com a bula aprovada pela ANVISA e fora das hipóteses previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aduziu que a RN nº 465/2021 estabelece a taxatividade do rol da ANS e que o tratamento requerido se enquadraria como experimental, nos termos do art. 17, parágrafo único, inciso I, alínea “c”, da referida resolução normativa.

A decisão monocrática, contudo, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, assentando que a negativa de cobertura fundada exclusivamente na taxatividade do rol da ANS não se sustentaria diante das disposições introduzidas pela Lei nº 14.454/2022, especialmente quando demonstradas a eficácia científica do tratamento e a existência de prescrição médica fundamentada, bem como a ausência de alternativa terapêutica eficaz para o quadro clínico da paciente.

Destacou-se, ainda, a comprovação da mutação genética BRCA1, a existência de registro sanitário do medicamento perante a ANVISA e referências técnicas acerca da eficácia do fármaco.

Em seguida, a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão monocrática sob o fundamento de que teria sido utilizada referência técnica oriunda de parecer do NATJUS do TJDFT não constante dos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustentou que a ausência do referido parecer inviabilizaria a conclusão acerca do preenchimento dos requisitos previstos no §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

Os aclaratórios foram
rejeitados por decisão monocrática
, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão consignou que a referência ao parecer do NATJUS possuía caráter meramente ilustrativo e não constituiu elemento decisivo do convencimento judicial, ressaltando que o julgamento se amparou em elementos constantes dos autos, notadamente a prescrição médica, o laudo genético e o registro sanitário do medicamento perante a ANVISA. Ademais, asseverou-se que o magistrado, à luz dos arts. 371 e 375 do CPC, possui liberdade para valorar as provas e utilizar conhecimentos técnicos de domínio público, desde que de forma fundamentada.

Em suas
razões recursais -
Id.31919954, em
AGRAVO INTERNO
, a UNIMED DE BELÉM sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com fundamento no princípio da colegialidade, defendendo a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Afirma, ainda, a tempestividade recursal, considerando a ciência da decisão em 06/11/2025 e as suspensões processuais decorrentes de portarias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da normativa relacionada à COP30.

No mérito, a agravante reitera a tese de que o medicamento Lynparza (Olaparibe) foi prescrito para uso “off label”, em desconformidade com a indicação terapêutica aprovada pela ANVISA, sustentando que a negativa administrativa encontra respaldo na Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 465/2021 da ANS.

Aduz, que o rol de procedimentos da ANS permanece taxativo, nos termos do art. 2º da mencionada resolução normativa, sendo admissível cobertura excepcional apenas nas hipóteses estritamente previstas pela Lei nº 14.454/2022.

Argumenta, que não estariam preenchidos os requisitos excepcionais autorizadores da cobertura de tratamento fora do rol, por inexistirem evidências científicas robustas e conclusivas quanto à eficácia e segurança do medicamento para a patologia apresentada pela agravada.

Noticia, a existência de alternativas terapêuticas previstas no rol da ANS, circunstância que afastaria a excepcionalidade do caso concreto.

A recorrente também invoca o julgamento da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 18/09/2025, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, afirmando que a Suprema Corte estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão judicial de tratamentos não incorporados ao rol da ANS, dentre os quais a inexistência de alternativa terapêutica, a comprovação científica baseada em medicina de evidências e a necessidade de consulta prévia ao NATJUS ou órgão técnico equivalente, defendendo, que a decisão agravada não teria observado tais parâmetros vinculantes.

Alega, ainda, que a utilização “off label” do medicamento caracteriza tratamento experimental, expressamente excluído da cobertura obrigatória pela RN nº 465/2021 da ANS, além de representar risco à paciente em razão da ausência de validação científica definitiva para o quadro clínico apresentado.

Sustenta, por fim, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, defendendo que a decisão agravada promove indevida invasão no mérito técnico-regulatório da ANS. Para corroborar sua tese, colaciona precedentes jurisprudenciais acerca da necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida ou, subsidiariamente, submetida a controvérsia ao julgamento do órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão que manteve a tutela de urgência concedida em favor da agravada.

Sem contrarrazões
, conforme certidão exarada, sob o Id.33282163.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, determinando à UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, o fornecimento do medicamento Lynparza (Olaparibe) à agravada, portadora de mutação patogênica no gene BRCA1, associada a histórico pessoal e familiar de câncer de mama, em contexto de elevada predisposição hereditária à progressão da enfermidade.

De início, cumpre assinalar que a decisão agravada examinou de forma adequada, suficiente e motivada os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta desconformidade apta a justificar sua reforma pelo órgão colegiado.

A insurgência recursal da operadora de saúde funda-se, essencialmente, em três premissas: a alegada taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; a suposta natureza experimental do tratamento decorrente da utilização off label do medicamento; e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Todavia, as razões recursais não merecem acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS, também firmou orientação segundo a qual a ausência de previsão expressa do tratamento no rol obrigatório não afasta, automaticamente, o dever de cobertura contratual quando demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar a necessidade clínica da terapêutica prescrita, sua pertinência técnico-científica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e adequada ao quadro individual do paciente.

A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, admitindo-se, excepcionalmente, a cobertura de procedimento não previsto quando presentes critérios técnicos específicos e devidamente justificados
.

A própria Lei nº 14.454/2022 introduziu significativa mitigação ao caráter estritamente taxativo do rol da ANS, ao estabelecer a possibilidade de cobertura de procedimentos e tratamentos não incorporados administrativamente, desde que presentes critérios relacionados à eficácia científica e à pertinência terapêutica da conduta médica adotada.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a presença desses requisitos.

A agravada apresentou prescrição médica fundamentada, acompanhada de documentação clínica e exame genético indicativo de mutação patogênica no gene BRCA1, circunstância que demonstra situação concreta de elevado risco oncológico e justifica a adoção da terapêutica indicada pelo profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.

A alegação da agravante de que o medicamento teria sido prescrito para uso “off label” não se mostra apta, por si só, a afastar a obrigação de cobertura securitária.

"
O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS"
( AgInt no REsp n. 2.034.025/SP , relator Ministro Moura Ribeiro , Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

“...
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental"
( AgInt no REsp 2.053.703/SP , relator Ministro João Otávio de Noronha , Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

Redigo: Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou compreensão no sentido de que a utilização off label de medicamento regularmente registrado perante a ANVISA não implica automaticamente experimentalidade terapêutica, especialmente quando houver indicação médica individualizada e respaldo científico idôneo quanto à eficácia do tratamento para o quadro clínico apresentado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a circunstância de determinado medicamento ser utilizado em modalidade off label não exonera automaticamente a operadora de saúde do dever de cobertura, sobretudo quando o fármaco possui regular registro sanitário perante a ANVISA e há indicação médica específica para o caso concreto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ . FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1 .769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1 .712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel . Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020).

Também nesse sentido:

“...
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida...4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos . 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1949964 GO 2021/0238047-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

A orientação jurisprudencial acima harmoniza-se integralmente com a hipótese dos autos, porquanto inexiste controvérsia acerca do regular registro sanitário do medicamento Lynparza (Olaparibe) perante a ANVISA, limitando-se a insurgência da agravante à alegação de utilização off label da medicação.

A simples divergência entre a indicação clínica específica e a descrição constante da bula não autoriza, automaticamente, a recusa de cobertura pela operadora de saúde, sobretudo em hipóteses nas quais a terapêutica prescrita decorre de avaliação técnica individualizada realizada pelo médico assistente, profissional legitimamente habilitado para definir a conduta terapêutica mais adequada ao quadro concreto do paciente.

Também não prospera a alegação de inexistência de comprovação científica robusta quanto à eficácia terapêutica do medicamento.

A decisão agravada não se amparou exclusivamente em referência técnica oriunda do NATJUS, mas sobretudo nos documentos médicos constantes dos autos, na comprovação da mutação genética BRCA1, na justificativa clínica individualizada apresentada pelo médico assistente e no próprio registro sanitário do medicamento perante a ANVISA.

Além disso, conforme já esclarecido quando do julgamento dos embargos de declaração, a menção ao parecer técnico do NATJUS do TJDFT teve caráter meramente ilustrativo e não constituiu fundamento determinante do convencimento judicial, razão pela qual inexiste qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, os arts. 371 e 375 do Código de Processo Civil conferem ao magistrado, liberdade para apreciação racional da prova e utilização de conhecimentos técnicos e científicos de domínio público, desde que o pronunciamento jurisdicional seja adequadamente fundamentado, exatamente como ocorrido na hipótese em exame.

Também não merece acolhimento a alegação de existência de alternativas terapêuticas eficazes previstas no rol da ANS.

A agravante limitou-se a formular alegação genérica nesse sentido, sem demonstrar concretamente a adequação clínica de eventual tratamento substitutivo ao específico perfil genético e histórico oncológico da agravada.

Ao contrário, os documentos médicos acostados aos autos evidenciam que o tratamento prescrito foi estabelecido de forma individualizada, levando em consideração as particularidades clínicas da paciente e o elevado risco associado à mutação genética identificada, circunstância que inviabiliza a substituição automática da terapêutica indicada pelo médico responsável.

No tocante à invocação da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, igualmente não se verifica incompatibilidade entre os parâmetros fixados pela Suprema Corte e a decisão agravada.

Isso porque, em juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, encontram-se presentes os elementos indicativos da prescrição médica especializada, da existência de registro sanitário perante a ANVISA, da existência de elementos técnicos e científicos idôneos suficientes acerca da terapêutica prescrita e da justificativa clínica individualizada para utilização do medicamento no caso concreto.

Além disso, o controle jurisdicional exercido na hipótese não implica substituição indevida da atividade regulatória da ANS, mas apenas verificação da razoabilidade e legalidade da negativa administrativa diante das peculiaridades específicas da situação submetida ao Poder Judiciário, em observância ao direito fundamental à saúde, à dignidade da pessoa humana e à efetividade da tutela jurisdicional.

No que se refere aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, igualmente se verifica seu adequado preenchimento.

A probabilidade do direito decorre da documentação médica apresentada, da comprovação da condição genética da agravada, da prescrição fundamentada emitida por profissional habilitado e da existência de registro sanitário do medicamento perante a ANVISA.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente e da possibilidade de progressão da enfermidade caso haja retardamento injustificado da terapêutica prescrita.

Cumpre destacar, ainda, que a presente análise ocorre em sede de tutela provisória de urgência, fundada em cognição sumária, razão pela qual não se exige exaurimento probatório absoluto acerca da eficácia terapêutica do tratamento, bastando, para fins de manutenção da medida, a presença de elementos técnicos idôneos capazes de evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco concreto de dano irreversível à saúde da agravada.

Nessas circunstâncias, a manutenção da tutela provisória revela-se medida necessária, proporcional e adequada à preservação da integridade física e da saúde da agravada, especialmente diante da natureza sensível da patologia envolvida.

Por fim, observa-se que o agravo interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida, limitando-se, em essência, à reiteração de teses já adequadamente apreciadas e rejeitadas tanto no julgamento do agravo de instrumento quanto nos subsequentes embargos de declaração.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, abuso ou desacerto aptos a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, conheço AGRAVO INTERNO e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Assim é meu voto.

Belém, 01/07/2026